Tribunal: TJSP
Processo: 0103857-15.2007.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DATA DA RETIRADA DE SÓCIO QUE CEDEU A PARTICIPAÇÃO, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame. Ação visando a declaração da data de retirada da sociedade Acácia Lanches Ltda. A sentença declarou a saída do autor em fevereiro de 2007 e fixou honorários em 10% do valor da causa.
II. Questão em Discussão. A questão em

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DATA DA RETIRADA DE SÓCIO QUE CEDEU A PARTICIPAÇÃO, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame. Ação visando a declaração da data de retirada da sociedade Acácia Lanches Ltda. A sentença declarou a saída do autor em fevereiro de 2007 e fixou honorários em 10% do valor da causa.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) declarar a data de retirada do apelante da sociedade; (ii) verificação do critério de arbitramento dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir. As decisões favoráveis à tese do apelante não tem efeito vinculante e não fazem coisa julgada material. A retroação da data de retirada não deve ser admitida, diante da higidez da condição suspensiva livremente pactuada no instrumento de cessão de quotas e da inércia do apelante em ajuizar a ação para a suprimir a condição suspensiva. Diante do irrisório valor da causa, a verba honorária deve ser fixada por equidade.
IV. Dispositivo. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte, com observação.